Tribunal: TJDFT
Processo: 0752991-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo condenado, apontando vício de omissão no acórdão que manteve sua condenação como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o réu confessou a conduta de tráfico de drogas e, consequentemente, se deve incidir a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em omissão no acórdão, pois a não incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal se deu em razão de não ter havido a confissão espontânea do crime de tráfico de drogas pelo réu, que insistiu em dizer que a droga que tinha em depósito se destinava ao consumo pessoal.
4. O fato de o embargante ter dito que cedeu uma porção de drogas a uma pessoa que lhe pediu, gratuitamente, não é suficiente para caracterizar a confissão pelo crime de tráfico de drogas. Primeiro porque a imputação era pelo núcleo “ter em depósito”, e o réu negou que a droga que tinha em depósito era destinada à venda ilícita, insistindo categoricamente que o entorpecente se destinava ao uso pessoal. Segundo porque a narrativa de que cedeu gratuitamente parte da droga foi apresentada para justificar o flagrante de um usuário pelos policiais que foi até a casa locada pelo embargante, saiu com uma porção de drogas e confirmou ter obtido o entorpecente naquele local.
5. O enunciado da Súmula 630 do STJ estabelece que: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração desprovidos.